Tribunal: TJBA
Processo: 8058555-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058555-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 2 Vara Criminal de Eunápolis Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO EM DELEGACIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INTERNAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente, menor de idade, submetido à internação provisória por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. Consta nos autos, que o adolescente foi apreendido em flagrante na posse de 10 porções de substância análoga à maconha, um aparelho celular e R$ 77,00 em espécie, tendo admitido que a droga pertencia a "um chefe", indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia com base em três fundamentos: (i) excesso de prazo na permanência do adolescente em delegacia; (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da internação provisória; e (iii) violação ao devido processo legal pela não realização de oitiva informal pelo Ministério Público e atraso na audiência de apresentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A permanência do adolescente em delegacia por período superior ao previsto no art. 185, §2º, do ECA ocorreu por circunstância excepcional devidamente justificada, fundamentada na necessidade de proteção do próprio adolescente, que havia fugido por três vezes da Casa de Apoio e estava sob ameaças de morte, tendo o juízo adotado diligências para regularizar sua situação. 4. A decisão que decretou a internação provisória apresenta fundamentação concreta e individualizada, demonstrando tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis, com base na gravidade da conduta, risco de reiteração infracional e necessidade de proteção do próprio adolescente, que se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade (ameaça de morte). 5. A oitiva informal pelo Ministério Público (art. 179, ECA) não constitui formalidade essencial quando o órgão ministerial já dispõe de elementos suficientes para a representação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. O prazo para a realização da audiência de apresentação deve ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, não configurando nulidade quando observada a regularidade do processamento do feito e a razoável duração do processo, como no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A permanência de adolescente em delegacia por prazo superior ao previsto no art. 185, §2º, do ECA, embora excepcional, não configura constrangimento ilegal quando devidamente justificada pela necessidade de proteção do próprio adolescente e adotadas as providências cabíveis para regularizar sua situação." "A internação provisória do adolescente é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos do art. 108 do ECA, atendendo ao princípio da proteção integral." "O procedimento de apuração do ato infracional segue seu curso regular, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e com os prazos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; ECA, arts. 108, 122, 175, 179 e 185, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 860112 BA 2023/0366564-0; STJ - HC: 349147 RJ 2016/0039418-0; TJ-BA - HC: 00060316520168050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058555-82.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e paciente R.D.V.T., apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5.4